Tribunal: TJPA
Processo: 0802979-84.2021.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802979-84.2021.8.14.0070

APELANTE: ERIBERTO DE ARAUJO BAHIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. RECORRENTE PRESO EM FLAGRANTE COM PETECAS DE MACONHA. LAUDO PERICIAL CONFIRMA TRATAR-SE DE ENTORPECENTE. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

I.
A autoria e materialidade do crime estão suficientemente provadas. Há laudo pericial atestando que as 30 porções apreendidas em poder do réu, eram da substância vulgarmente conhecida como “maconha”. No que tanque à autoria, a prova oral colhida em juízo demonstra que o recorrente foi preso em flagrante no momento em que transportava a droga na estrada velha de Beja. Os depoimentos das testemunham demonstram que o recorrente ainda tentou se evadir e se livrar do entorpecente, contudo, não obteve êxito diante da rápida ação dos policiais militares. Como se não bastasse, havia diversas denúncias de que o réu, que estava foragido do sistema penal, estava traficando drogas naquela estrada, fato que foi confirmado durante a ação policial. Vale ressaltar, que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto é agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente. Com efeito, o Estado não pode presumir que a ação dos seus agentes, investidos no Poder de Polícia e repressão aos crimes, tenha por objetivo incriminar cidadãos de bem. Para se concluir desta forma, seria necessário a presença de provas de irregularidades na atuação policial, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.
Condenação mantida.
Precedentes;

DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E DO PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE

II.
A defesa requereu que seja dado ao apelante o direito de recorrer em liberdade. Todavia, é cediço nesta Corte que o recurso de apelação não é a via adequada para pedidos deste jaez. O pleito deve ser deduzido em habeas corpus, remédio heroico de competência da Seção de Direito Penal, ex vi do artigo 30, inciso I, alínea “a” do RITJ/PA.

III.
Acerca da agravante da reincidência, observa-se que o recorrente realmente possui uma condenação anterior com trânsito em julgado pelo mesmo crime, fazendo jus, portanto, ao aumento correspondente em sua pena.
Recurso de apelação conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do apelo e

julgá-lo
improvido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ERIBERTO DE ARAUJO BAHIA
,
inconformado com a condenação à
pena de seis anos de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de seiscentos dias-multa
,
pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06,
interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a sentença, prolatada pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA PENAL DE ABAETETUBA/PA.

Nas suas razões, a defesa suscitou a tese insuficiência de provas, requerendo a
absolvição do recorrente
, com fulcro no
art. 386, inciso VII,

do

CPPB
, pois a sentença estaria baseada unicamente nos depoimentos do policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do apelante. Alternativamente, se insurgiu contra a agravante da reincidência e pleiteou a concessão do direito de apelar em liberdade. Ao final, requereu o conhecimento e
provimento do recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

improvimento

da apelação
. Nesta superior instância, o
custos legis
se
manifestou pelo improvimento do

apelo defensivo.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na denúncia, o delito foi assim narrado:

“[...] Narram os autos do incluso Inquérito Policial, que na noite de 12 de outubro de 2021, por volta de 19h30, uma guarnição da Polícia Militar em rondas pela Vila de Beja, recebeu informações de populares que o denunciado ERIBERTO DE ARAUJO BAHIA – “TCHECO”, estaria comercializando entorpecente na Estrada Velha de Beja, PA-403, Km 08. Ao se deslocar e realizar o cerco no local apontado, os policiais surpreenderam o acusado, tendo este ainda tentado se evadir, porém sem sucesso. Com o denunciado foi encontrado 30 (trinta) “petecas” da substância entorpecente popularmente conhecida por “MACONHA” (ID 39581121 - Pág. 13). Preso em flagrante, o acusado foi apresentado até a presença da Autoridade Policial, ocasião em que negou a autoria do delito (ID ID 39581121 - Pág. 6). O denunciado é contumaz na prática de delito dessa natureza (ID 38696559). O Termo de Constatação Provisória atestou positivo para a substância conhecida vulgarmente como “MACONHA” (ID 39581121 - Pág. 18). Assim sendo, existem robustas e incontestáveis provas de autoria, conforme se testifica pelas provas até então produzidas, e de materialidade, a teor do referido termo, portanto, traduz justa causa na presente persecução criminal.

[...]” (SIC)

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas. Ocorre que a autoria e materialidade do crime estão suficientemente provadas. Há laudo pericial atestando que as 30 porções apreendidas em poder do réu, eram da substância vulgarmente conhecida como “maconha”.

No que tanque à autoria, a prova oral colhida em juízo demonstra que o recorrente foi preso em flagrante no momento em que transportava a droga na estrada velha de Beja. Os depoimentos das testemunham demonstram que o recorrente ainda tentou se evadir e se livrar do entorpecente, contudo, não obteve êxito diante da rápida ação dos policiais militares. Como se não bastasse, havia diversas denúncias de que o réu, que estava foragido do sistema penal, estava traficando drogas naquela estrada, fato que foi confirmado durante a ação policial. Transcrevo parte dos
depoimentos
dos policiais

constantes da sentença:

“[...] IVAILSON QUARESMA PANTOJA, policial militar arrolado na denúncia informou: “Que se recorda vagamente da prisão do denunciado; Que os fatos ocorreram na estrada velha de Beja; Que estava de serviço com mais dois colegas e receberam informações de que um rapaz que seria foragido de justiça estaria realizando roubos e tráfico de drogas naquela localidade; Que se deslocaram até o local e conseguiram visualizar ele em um terreno próximo a uma residência, sendo realizada a abordagem, foi encontrado com ele uma certa quantidade de entorpecente; Que o acusado estava utilizando uma tornozeleira eletrônica que estava desligada; Que em seguida o acusado foi conduzido até a delegacia; Que em alguns pontos do ramal velho de Beja existe a comercialização de entorpecentes; Que não se recorda o tipo de entorpecente, mas se lembra que foi encontrado entorpecente com ele; Que foi a primeira vez que realizou a prisão do acusado; Que não se recorda se com o acusado foi encontrado algum valor em dinheiro; Que prenderam o acusado em uma área aberta, próximo a uma residência; Que não sabe dizer se havia outra pessoa no local; Que o acusado não estava consumindo entorpecentes; Que não se recorda se o acusado ofereceu resistência à prisão.” Em seguida passou-se à oitiva da testemunha BENEDITO HERALDO SOUSA CORREA, policial militar, declarou: “Que trabalha na Vila de Beja; Que já haviam recebido diversas denúncias da prática de roubos e tráfico de entorpecentes pelo acusado, conhecido como “TCHECO”; Que na data dos fatos se deslocaram até o Ramal Velho de Beja, pois receberam informações de que o acusado estaria vendendo drogas naquela localidade; Que deixaram a viatura distante e cercaram a área em que o acusado se encontrava; Que o acusado estava em uma área atrás da casa dele em uma área de mato; Que o acusado tentou correr, mas não conseguiu; Que foi encontrada uma quantidade de entorpecentes, pelo que o conduziram até a delegacia; Que o acusado estava com uma tornozeleira eletrônica desligada, havendo informações de que ele estava foragido; Que se lembra que foram apreendidas cerca de 30 petecas de “maconha”; Que o acusado era conhecido por envolvimento na prática de crimes de roubo e tráfico de entorpecentes; Que o acusado teria envolvimento com facção criminosa; Que foi a primeira vez que prendeu o acusado; Que nesse dia o denunciado estava a pé; Que o réu arremessou as drogas apreendidas no momento da aproximação dos policiais; Que na data da prisão do acusado a denúncia chegou via telefone, advinda do Batalhão de Beja; Que a denúncia informava o local e quem estaria comercializando drogas; Que não chegaram a ver a movimentação de pessoas no local; Que no local estava apenas o acusado e outra pessoa que acredita se tratar do irmão do acusado; Que essas duas pessoas não estavam próximas; Que a outra pessoa foi abordada, mas nada foi encontrado com ela; Que o acusado foi algemado; Que não utilizaram de força com o denunciado; Que não se embra se foi encontrado dinheiro com o réu; Que se tratava de apenas um tipo de droga; Que viu quando o acusado tentou correr para dentro da residência e jogou as substâncias entorpecentes [...]”

Vale ressaltar, que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial
constitui meio idôneo de prova
,
porquanto é agente estatal,

cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente.

Com efeito, o Estado não pode presumir que a ação dos seus agentes, investidos no Poder de Polícia e repressão aos crimes, tenha por objetivo incriminar cidadãos de bem. Para se concluir desta forma, seria necessário a presença de provas de irregularidades na atuação policial, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E DO PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE

A defesa requereu que seja dado ao apelante o direito de recorrer em liberdade. Todavia, é cediço nesta Corte que o recurso de apelação não é a via adequada para pedidos deste jaez. O pleito deve ser deduzido em
habeas corpus
, remédio heroico de competência da Seção de Direito Penal,
ex vi
do artigo 30, inciso I, alínea “a” do RITJ/PA.

Acerca da agravante da reincidência, observa-se que o recorrente realmente possui uma condenação anterior com trânsito em julgado pelo mesmo crime, fazendo jus, portanto, ao aumento correspondente em sua pena.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.
É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 31/10/2023